Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736481-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE CRÉDITO DE TERCEIRO. ORDEM LEGAL NÃO ATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na execução fiscal a nomeação de bens à penhora pelo executado deve observar a escala prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. II. A Fazenda Pública não está adstrita a aceitar indicação de crédito que ocupa o último lugar na ordem do artigo 11 da Lei 6.830/1980. III. Em se tratando de bem oferecido por terceiro, a penhora pressupõe a anuência da Fazenda Pública, presente o disposto no artigo 9o, inciso IV, da Lei 6.830/1980. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão impugnado padece de omissão; b) artigos 170 do CTN, 11 da Lei 6.830/80, 805 e 829, §2o, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de nomeação à penhora do crédito decorrente da “Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo devedor é o próprio Distrito Federal”. Sustenta que a recusa do crédito como garantia e penhora, pela Fazenda Pública, viola a isonomia, na medida em que pretende recebimento de seu crédito à vista, mas paga seus débitos a prazo inimaginável. Aduz que a execução deve correr da forma que menos onere o executado. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF no 9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 170 do CTN, 11 da Lei 6.830/80, 805 e 829, §2o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a Fazenda Pública pode recusar a nomeação à penhora de precatório, na medida em que a "penhora de precatório equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro.” (AgInt no AREsp n. 2.924.311/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal).” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79231088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91